Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1016427-43.2021.8.11.0000
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
JOSE MARIA DE JESUS
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães
Autoridade Coatora:
DR. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JUNIOR
Litisconsorte:
BANCO BMG
Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que determinou a emenda à inicial com comprovação de requerimento administrativo para dar continuidade à ação judicial.
Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.
A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi deferida no ID n° 101800998.
O juízo a quo prestou as informações no ID 103232464.
O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.
Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, o processo principal foi julgado extinto por desistência do Autor, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator